Tribunal: TJMT
Processo: 1031420-82.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031420-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ELSON DE ALMEIDA - CPF: 396.275.191-20 (APELANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), JOSE ELSON DE ALMEIDA - CPF: 396.275.191-20 (APELADO), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – FGTS - SAQUE DO SALDO TOTAL - PANDEMIA DA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A hipótese legal prevista no inciso XVI do art. 20 da Lei n. 8.036/90 condiciona a liberação de valores do FGTS em decorrência de desastre natural à prévia regulamentação pelo Governo Federal.

Em razão da Pandemia da Covid-19, o Executivo editou a Medida Provisória n. 946/20, autorizando o saque de recursos do FGTS até o limite de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador, inexistindo previsão legal autorizativa do saque do valor total.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE ELSON DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, em desfavor de JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

Na origem, a parte autora requereu o levantamento de Fundo de Garantia, invocando o artigo 20 inciso XVI, da Lei 8.036/90, sob alegação de que a necessidade decorre da pandemia (Covid-19).

O pedido foi inicialmente formulado perante o Juizado Especial Federal desta subseção judiciária, tendo o feito sido extinto sem resolução do mérito por incompetência absoluta sob alegação de que se trata de jurisdição voluntária.

Durante o curso do processo, aportou aos autos ofício da Caixa Econômica Federal informando a existência de saldo de FGTS em nome do autor, bem como a inexistência de óbice ao levantamento da quantia.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“A pretensão autoral não pode ser atendida.

Em que pesem os argumentos no sentido de que o dispositivo legal invocado admite interpretação extensiva, não há fundamento para acolher a pretensão. Primeiro porque o dispositivo exige urgência e gravidade que decorra de desastre natural, mas por mais que se possa interpretar extensivamente e comparar a pandemia ao desastre natural, não estaria presente a urgência nem a gravidade, pois o autor não demonstrou de maneira cabal o atual estado grave de saúde conforme alegado, sendo certo que o FGTS não pode ser sacado para pagar contas corriqueiras; segundo porque o trabalhador deve ser residente em local ou município em situação de emergência ou estado de calamidade publica, formalmente reconhecido pelo Governo Federal (artigo 20, inciso XVI, alínea "a", da Lei 8.036/90), o que também não é a hipótese dos autos; e, terceiro porque a solicitação deve ser formulada até noventa dias após tal reconhecimento, que nem chegou a ocorrer (alínea "b").

Neste contexto, INDEFIRO o pedido de expedição de alvará para levantamento de “FGTS” formulado por JOSÉ ELSON DE ALMEIDA.

Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Honorários incabíveis”.

Inconformado, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) a sentença de piso não comporta assentimento, pois diversamente do apontado pela R. Julgadora restou demonstrado a gravidade do estado de saúde do apelante, bem como que foi promulgado o Decreto Legislativo n° 6, de 2020, que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública no Brasil; (ii) que o governo de mato grosso editou o Decreto no 424, de 25 de março de 2020, decretando o estado de calamidade pública, em decorrência do corona vírus; (iii) que o governo municipal editou o Decreto no 9.424, de 23 março de 2020, decretando o estado de calamidade pública, em decorrência do corona vírus; (iv) que o entendimento de que o dispositivo previsto no art. art. 20 da Lei n. 8.036/90, exige urgência e gravidade que decorra de desastre natural, está configurado já que a pandemia do COVID 19 é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2.; (iv) com tais considerações, requereu que o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DO VALOR INTEGRAL DO SALDO DO FGTS.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, Trata-se de pedido para levantamento de Fundo de Garantia, invocando o artigo 20 inciso XVI, da Lei 8.036/90, sob alegação de que a necessidade decorre da pandemia (Covid-19).

Pois bem.

A apelante requereu a expedição de alvará judicial para liberação da totalidade do saldo do FGTS existente em sua conta vinculada, em razão da Pandemia da Covid-19.

Invocou o disposto no inciso XVI do art. 20 da Lei n. 8.036/90, que trata da possibilidade excepcional de saque do FGTS em casos de desastre natural.

Entretanto, em que pesem os argumentos do apelante, penso que a insurgência não prospera.

O referido art. 20 da Lei n. 8.036/90 trata das hipóteses de movimentação da conta vinculada do trabalhador, prevendo a possibilidade de saque em situações de necessidade pessoal ocasionada por desastre natural, nos termos de seu inciso XVI, in verbis:

'Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

[...]

XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições:

a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de Município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal;

b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação de emergência ou de estado de calamidade pública;

c) o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento.' (grifei)

Conforme se pode inferir dos termos do dispositivo acima transcrito, a hipótese legal destinou-se, originariamente, para os casos de desastre natural ocasionados, por exemplo, por intempéries climáticas, enchentes e deslizamentos de terra em regiões específicas, e, ainda que se possa considerar equiparável à situação da Pandemia da Covid-19, a liberação de valores do fundo é condicionada à normatização por regulamento.

E, nesse ponto, em decorrência do estado de calamidade pública reconhecido no Decreto Legislativo n. 06/20, o Governo Federal editou a Medida Provisória n. 946/20, autorizando o saque de recursos do FGTS até o limite de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador.

Nessa linha, cabe ao trabalhador buscar perante a entidade bancária responsável (CEF) o recebimento no montante estipulado, não havendo, contudo, previsão legal para liberação do saldo total, para além dos limites estabelecidos na referida MP, como pretende o autor.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação, e nego lhe provimento, mantendo a sentença inalterada, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022